Tribunal: TJMT
Processo: 1014295-13.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014295-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARIBLANCHE MOTTA DE PAULA - CPF: 734.837.291-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO AGRAVA QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - INTERDITADO TITULA DE SEUS DIREITOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a interdição não tem o condão de extrair do interditado a titularidade dos direitos advindos de negócios jurídicos celebrados ao tempo em que era capaz, devendo, apenas, ser representado processualmente por seu curador, a quem não cabe pleitear, em nome próprio, direito que não lhe pertence.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1012527-46.2021.8.11.0002
, movida em desfavor de
MARIBLANCHE MOTTA DE PAULA
,
REJEITOU
os embargos de declaração pela agravante oposto, mantendo inalterada a decisão embargada que decidiu pela necessidade de retificação do polo passivo da ação de busca e apreensão para que seja a representante da ré incluída, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja a inicial emendada, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a agravante manifesta acerca de suposto desacerto da decisão recorrida, “
ao determinar a emenda à inicial e deixar de conceder a liminar de busca e apreensão do bem pleiteada
” (id. 97355957 - Pág. 5).

Defende que “
não há o que se falar em retificação do polo passivo da ação, uma vez que a Sra. Abelina Alves de Oliveira não deve figurar no polo passivo, já que a mesma somente assinou a cédula por ser curadora da requerida que foi a emitente
”.

Explicita que “
a recorrida Mariblanche Motta De Paula é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já que a cédula e a conta estão em seu nome, e somente pelo fato da agravada ser interditada que o contrato foi assinado por sua curadora Abelina, o que não justifica a sua substituição na ação
”.

Dessa forma, argumentando restar comprovada a legitimidade passiva da emitente da cédula, irresigna-se quanto à substituição do polo passivo da ação, eis que Abelina Alves de Oliveira apenas representa, por meio de autorização judicial, a ré Mariblanche Motta De Paula.

Ainda, considerando que a agravada poderá adotar providências a fim de impossibilitar e/ou frustrar o recebimento do crédito por parte do banco, bem como obstar a apreensão do veículo em caso de não liquidação da dívida, pugna, liminarmente, seja deferida a para busca e apreensão do bem alienado.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, eis que o pedido de busca e apreensão ainda não foi objeto de decisão pelo magistrado de Primeiro Grau, o que configuraria ilegalidade decorrente de supressão de instância.

Ainda, foi certificado nos autos que “
o réu, ora agravado, não foi citado no processo de origem; que a decisão agravada se refere à determinação ao autor, ora agravante, para emendar a inicial, sob pena de extinção sem julgamento do mérito
” (id. 128200655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1012527-46.2021.8.11.0002, movida em desfavor de Mariblanche Motta de Paula, rejeitou os embargos de declaração pela agravante oposto, mantendo inalterada a decisão embargada que decidiu pela necessidade de retificação do polo passivo da ação de busca e apreensão para que seja a representante da ré incluída, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja a inicial emendada, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, rejeitou os embargos de declaração pela agravante oposto, mantendo inalterada a decisão embargada que decidiu pela necessidade de retificação do polo passivo da ação de busca e apreensão para que seja a representante da ré incluída, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja a inicial emendada, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça que entende que deve a parte ré interditada apenas ser representada processualmente por seu curador, sendo que este não pode pleitear, em nome próprio, direito que não lhe pertence, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRECLUSÃO - DECISÃO PRONUNCIADA NO SANEADOR QUE NÃO FOI ATACADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA CURADORA PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO A REDIBIÇÃO DE CONTRATO FIRMADO PELO INTERDITADO - DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DESOBEDECIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO. Não cabe a parte atacar questões decididas durante o curso do processo, que não foram objeto de impugnação a tempo e modo adequado.
A interdição não tem o condão de extrair do interditado a titularidade dos direitos advindos de negócios jurídicos celebrados ao tempo em que era capaz, devendo, apenas, ser representado processualmente por seu curador, a quem não cabe pleitear, em nome próprio, direito que não lhe pertence
. (TJMT - N.U 0000359-38.2005.8.11.0051, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2012, Publicado no DJE 16/04/2012)

Dito isso, há de se esclarecer que, mesmo após a interdição da Sra. Mariblanche Motta De Paula, permanece com ela o direito de discutir os reflexos jurídicos advindos da Cédula de Crédito Bancária n.º C02832135-5 pactuada com a Cooperativa de Crédito agravante.

Destarte, ante a evidente legitimidade da agravada para discutir os reflexos jurídicos advindos do contrato entabulado, tem-se que deve a decisão agravada ser reformada.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, a fim de considerar a legitimidade da Sra. Mariblanche Motta De Paula para figurar no polo passivo da Ação de Busca e Apreensão n.º 1012527-46.2021.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022